Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O PERÍODO NOTURNO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, considerando os depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas e das testemunhas.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções dos artigos 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (vias de fato), e 150, § 1o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II, da Lei n.o 11.340/2006 (violação de domicílio durante o período noturno em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), às penas de 07 (sete) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantido o regime inicial aberto para o cumprimento de ambas as penas.